Tribunal: STF
Processo: RE 1388794
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:



    “AGRAVO SENTENÇA. DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CORREÇÃO CÁLCULO MONETÁRIA ENTRE A DATA DO E DO PAGAMENTO. INDEXADOR DE ATUALIZAÇÃO. JUROS DE MORA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM CASO DE MORA



    O disposto no art. 100, § 8° da Constituição Federal, que veda pagamentos complementares pela Fazenda, não impede a recomposição do valor original da RPV, em decorrência de atualização monetária, no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da RPV, tratando-se a atualização monetária mera atualização do valor da condenação para a época do seu pagamento, mantendo o poder aquisitivo da moeda.



    ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - ADIS 4357 E 4425 E CAUTELAR NA ADI 4425 



    A Medida Cautelar concedida nos autos da ADI 4425 pelo Min. Luiz Fux, e ratificada pelo plenário no dia 24.10.2013, determina aos Tribunais a aplicação da legislação considerada inconstitucional pela Suprema Corte (ADIs 4425 e 4357), até decisão final nos autos dos embargos de declaração que modulará os efeitos da decisão.



    INDEXADOR DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA — LEI N° 11.960/2009



    A partir de 30.06.2009 a atualização monetária será realizada por os índices oficiais da caderneta de poupança (TR), na forma da Lei n° 11960/2009.



    JUROS DE MORA



    Os juros de mora incidem a partir do dia subsequente ao prazo legal para pagamento da RPV até a sua efetiva liquidação, na forma do título executivo, sendo que a partir de 30.06.2009 consoante os juros que remuneram a caderneta de poupança.



    JUROS DE MORA-PERÍODO DE INCIDÊNCIA



    Consoante jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça, que segue a mesma linha do entendimento do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não incidem juros de mora, mas apenas correção monetária, no período compreendido entre a elaboração dos cálculos e o efetivo pagamento da Requisição de Pequeno Valor, desde que liquidada no prazo legal.



    Decorrido o período previsto em lei para o pagamento do precatório ou RPV e não liquidado, há incidência de juros de mora, por a mora somente se configurar após decorrido o prazo previsto para o pagamento, observado o disposto no art. 394, do Código Civil.



    AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO” (págs 2-3 do documento eletrônico 7). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, sustenta-se violação dos arts. 5°, caput e XXXVI; 100, § 12, da mesma Carta.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), concluiu que o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5°, XXII, da CF). Isso porque não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Ademais, esta Corte, no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947-RG/SE, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. 



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou inconstitucional o índice de correção monetária – Taxa Referencial – desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 1.162.628-AgR-ED/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%”.



    Com idêntica orientação, colaciono a ementa de precedente do Pleno do Supremo Tribunal Federal:



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO FINANCEIRO. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, o Plenário do STF, por maioria, decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, considerando inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009.



    2. In casu, deverá ser considerado esse novo contexto em sede de liquidação ou de cumprimento definitivo de sentença, de modo que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção.



    3. Embargos de declaração providos” (ACO 683-AgR-ED/CE, Rel. Min. Edson Fachin – grifei).



    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões: ARE 1.271.323/RJ, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.197.964-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e RE 1.292.783/SP, de minha relatoria.



    Por fim, ressalto que a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947-RG/SE e nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. Conforme decidido no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 870.947-RG/SE, os Ministros desta Corte entenderam que 



    “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional”.



    Nessa linha, destaco os seguintes julgados deste Tribunal: RE 1.292.914/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; RE 1.264.735/RN, Rel. Min. Edson Fachin; e Rcl 40.157/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Nesse contexto, verifico que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. 



    Isso posto, conheço do recurso extraordinário e dou-lhe provimento (art. 932, V, b, do CPC/2015) para, com fundamento no RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), determinar que na atualização monetária da dívida seja aplicado o IPCA-E como índice de correção. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator